Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017259-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INPASA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 29.316.596/0001-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - CPF: 071.199.366-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017259-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIAS INTERESTADUAIS DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em mandado de segurança que deferiu, em parte, liminar para determinar que o Estado se abstenha de exigir a transferência obrigatória de créditos de ICMS nas transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, bem como de impor sanções decorrentes dessa exigência.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS em operações de transferência interestadual entre estabelecimentos do mesmo contribuinte contraria o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC no 49; (ii) avaliar se a decisão agravada merece reforma diante das alegações de interrupção do ICMS diferido em operações anteriores.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 49, fixa que transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configuram circulação jurídica de bens apta a gerar fato gerador de ICMS, sendo a transferência de créditos uma faculdade do contribuinte, e não uma obrigação.

4.

A imposição de transferência obrigatória de créditos de ICMS pelo Estado Agravante contraria o entendimento vinculante do STF, ao qual a decisão liminar de origem está alinhada.

5.

O Agravante não comprova de forma concreta a existência de operação anterior cuja interrupção do diferimento configure fato gerador de ICMS, baseando-se em alegações genéricas e insuficientes.

6.

A decisão agravada preserva o equilíbrio entre as partes, evitando prejuízo irreparável à empresa Agravada até o julgamento de mérito, sem comprometer o direito do Estado de exigir eventual obrigação tributária no futuro, caso confirmada.

7.

Inexistem elementos que demonstrem urgência na reforma da decisão agravada, uma vez que a capacidade arrecadatória do Estado não sofre prejuízo irreversível.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configuram circulação jurídica de bens apta a ensejar fato gerador de ICMS, conforme entendimento do STF na ADC no 49.

2.

A transferência de créditos de ICMS nessas operações é uma faculdade do contribuinte, e não uma obrigação imposta pelo Estado.

3.

A inexistência de urgência que justifique a reversão de liminar em mandado de segurança mantém a decisão com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017259-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele apresentado, que objetivava a suspensão da decisão prolatada nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado por
Inpasa Agroindustrial S.A.
, que deferiu, em parte, a liminar e determinou ao Agravante que se abstenha de exigir a transferência obrigatória dos créditos de ICMS na hipótese em que a impetrante realizar transferências interestaduais de bens e mercadorias entre os seus estabelecimentos, bem como de impor sanções em decorrência da presente questão
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que, “diferentemente do que consignado na decisão recorrida, não se trata aqui de tributação da operação interestadual de remessa de bem de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, superada em definitivo pela tese firmada no Tema 1099 e ADC 49 do STF e Tema 259 do STJ, mas sim do ICMS de operação anterior, isto é, o ICMS diferido”.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 253983690).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017259-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento por ele apresentado, que objetivava a suspensão da decisão prolatada nos autos do mandado de segurança de origem, impetrado por
Inpasa Agroindustrial S.A.
, que deferiu, em parte, a liminar e determinou ao Agravante que se abstenha de exigir a transferência obrigatória dos créditos de ICMS na hipótese em que a impetrante realizar transferências interestaduais de bens e mercadorias entre os seus estabelecimentos, bem como de impor sanções em decorrência da presente questão
.

Extrai-se dos autos que, a empresa Inpasa Agroindustrial S.A. impetrou o referido mandado de segurança cuja pretensão consiste em “determinar às autoridades coatoras, em definitivo, que se abstenham de exigir, com base no Convênio ICMS no 178/23 ou no Decreto Estadual no 657/24, a transferência obrigatória dos créditos de ICMS na hipótese em que a Impetrante realizar transferências interestaduais de bens e mercadorias entre seus estabelecimentos” (Processo Judicial Eletrônico no 1013099-74.2024.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 149429186, pág. 20)
.

Ao decidir a liminar, o Juízo
a quo
deferiu, em parte, o pleito de urgência, cuja decisão foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que a cobrança questionada diz respeito à interrupção do ICMS diferido.

Em decisão monocrática por mim proferida, foi negado provimento ao recurso, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

Direto ao ponto, observo que o Agravante fundamenta sua irresignação na tese de que a obrigação tributária discutida nos autos não decorre da operação interestadual de transferência de mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, mas, sim, de operação antecedente com diferimento, cuja interrupção teria ensejado o surgimento da obrigação tributária. Contudo, ao analisar os elementos constantes nos autos, verifica-se que o ato coator impugnado está centrado na exigência de transferência obrigatória dos créditos de ICMS ao Estado de destino dos bens, hipótese que, em tese, contraria o entendimento consolidado no julgamento da ADC no 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

Conforme decidido na referida ação direta de constitucionalidade, as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configuram circulação jurídica de bens capaz de ensejar fato gerador do ICMS. Ademais, o STF, ao examinar a matéria, reconheceu que a transferência de créditos de ICMS nessas situações é uma faculdade atribuída ao contribuinte, e não uma obrigação imposta pelo Estado. Assim, a imposição de tal obrigatoriedade pelo Agravante aparenta contrariar a interpretação vinculante da Suprema Corte.

No caso em análise, releva registrar, também, que o Recorrente não trouxe elementos concretos e seguros que demonstrem a ocorrência de uma operação anterior apta a configurar o fato gerador do ICMS por meio da interrupção do diferimento. Em realidade, os autos revelam que a pretensão da autoridade fiscal está vinculada à exigência de transferência compulsória dos créditos do imposto, situação distinta daquela narrada pelo Agravante, que baseia sua tese na suposta existência de diferimento e sua posterior interrupção.

Além disso, observa-se que a decisão agravada, proferida pelo Juízo de origem, deferiu parcialmente a tutela provisória, com o objetivo de suspender os efeitos do ato coator até o julgamento de mérito, preservando, dessa forma, a esfera jurídica da Agravada sem prejuízo de posterior apuração. Nesse sentido, a imposição imediata da obrigação tributária, caso não seja confirmada ao final, poderia causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação à empresa, motivo pelo qual a manutenção da decisão revela-se medida de prudência e preservação do equilíbrio entre as partes.

Outrossim, não se verifica a urgência necessária para a reforma da decisão agravada, já que, caso o mérito da controvérsia seja resolvido em favor do Estado de Mato Grosso, este poderá, de forma plena e tempestiva, exigir a transferência dos créditos de ICMS por meio dos instrumentos legais cabíveis, sem que isso implique qualquer comprometimento irreversível à sua capacidade arrecadatória.

Por fim, destaca-se que a análise da matéria no momento processual em curso não impede que, na fase de julgamento de mérito, o Juízo de Primeiro Grau avalie com maior profundidade os aspectos fáticos e jurídicos da questão, garantindo-se, assim, o devido processo legal e a ampla defesa.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações do Agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025